Tribunal: TJPA
Processo: 0007905-13.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007905-13.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ESCOLA AUTONOMIA II LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a rejeição de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, sob o fundamento de que a análise da validade da CDA dependeria de dilação probatória, razão pela qual a via eleita se mostraria inadequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão recorrida incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ao concluir pela impossibilidade de reconhecimento da nulidade da CDA por meio de exceção de pré-executividade, diante da necessidade de produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apontados pela parte embargante foram analisados de forma contextualizada e implícita no acórdão embargado, não se caracterizando omissão.

4. O entendimento aplicado está em consonância com a Súmula nº 393 do STJ, que admite a exceção de pré-executividade apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

5. A argumentação apresentada nos embargos revela mero inconformismo com a decisão colegiada, não sendo os embargos via adequada para rediscussão de mérito ou reapreciação de provas.

6. Inexistência de omissão quanto à alegação de matéria de ordem pública, tampouco quanto ao exame dos documentos, uma vez que o acórdão embargado consignou expressamente a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA.

7. Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente que justifique a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade é incabível para o reconhecimento da nulidade de CDA quando a matéria demandar dilação probatória.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao reexame de provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 371; STJ, Súmula 393.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.08.2022; STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
ESCOLA AUTONOMIA II LTDA
em face do acórdão (ID.
24765370), o qual
negou provimento ao referido agravo interno, mantendo a decisão monocrática que afastou a exceção de pré-executividade apresentada no curso de execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão, ao não se manifestar sobre a valoração de provas pré-constituídas juntadas aos autos, como a Certidão Negativa de Débitos (CND), a decisão administrativa do Secretário da Fazenda determinando a exclusão da executada do rol de inscritos em dívida ativa e a manifestação da própria Fazenda reconhecendo o cancelamento da dívida.

Defende que tais documentos afastam a presunção de certeza e liquidez da CDA e evidenciam a inexigibilidade do título, o que autorizaria o acolhimento da exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

Aponta omissão quanto ao enfrentamento da matéria de ordem pública, notadamente a nulidade da Certidão de Dívida Ativa - CDA e ausência de exigibilidade do crédito, comprometendo assim, a adequada prestação jurisdicional e o prequestionamento da controvérsia para fins recursais.

Por fim, requer-se o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com o fito de sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de reformar o decisum e acolher a exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução fiscal.

Subsidiariamente, postula o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos sob o ID.25645433.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem cabimento restrito às hipóteses de esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

Ademais, não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reiteração de argumentos já apreciados pela decisão embargada, salvo quando devidamente demonstrado algum dos vícios mencionados.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na

adequação da via eleita (exceção de pré-executividade)
para discutir a validade da CDA, diante do entendimento reiterado do tribunal de que a matéria exige
dilação probatória
e, portanto, deve ser manejada por
embargos à execução
.

Os documentos mencionados pela embargante — como a CND, a exclusão da inscrição em dívida ativa e manifestação da Fazenda foram efetivamente objeto de consideração implícita e contextualizada nas razões do acórdão embargado.

Com efeito, como demonstrado anteriormente no decisum recorrido, embora a exceção de pré-executividade seja cabível para matérias de ordem pública suscetíveis de conhecimento de ofício, sua admissibilidade está necessariamente limitada àquelas que possam ser analisadas de plano, sem exigir qualquer dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, impõe-se renovar a remissão à Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”

Nesse sentido, alinha-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de préexecutividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

Portanto, no presente caso, a análise do mérito da CDA e de sua suposta nulidade, à luz dos documentos indicados, implicaria inevitável incursão no conjunto fático-probatório e em questões já dirimidas no processo administrativo fiscal, cuja revisão somente é admissível em sede de embargos à execução. A exceção de pré-executividade, como se assentou no acórdão embargado, não pode ser utilizada como sucedâneo processual para rediscussão de matéria fática complexa.

Outrossim, em igual perspectiva, esta Corte de Justiça já firmou entendimento no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 393 DO STJ. 1 - A teor do disposto no enunciado da Súmula 393 do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
Com efeito, não se inserem no rol das matérias passíveis de impugnação via exceção de pré-executividade as que envolvem circunstâncias fáticas que demandem produção de provas ou revolvimento de complexa matéria probatória, inviáveis naquele incidente.
2 Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2017.02096341-80, 175.340, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017- 05-22, Publicado em 2017-05-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INAPROPRIADA. MANTIDA A DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ).
2. Recurso conhecido e improvido. (2017.02089703-12, 175.311, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24)

Dessarte, não se evidencia omissão na apreciação dos documentos acostados, mas, sim, a rejeição da pretensão de ver reconhecida, por via processualmente inadequada, a invalidade do título executivo. Igualmente, não se constata omissão quanto à alegação de matéria de ordem pública, porquanto restou expressamente consignado no acórdão que a Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, somente elidível por prova inequívoca, insuscetível de produção no restrito âmbito da exceção de pré-executividade.

Diante desse arcabouço, revela-se incabível o manejo da exceção de pré-executividade como meio de reexame do trâmite do processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, a qual ostenta presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse contexto, inexiste fundamento que justifique a alteração do julgado.

Por fim, saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Desse modo, os embargos não se prestam a alterar a convicção do julgador quanto às alegações das partes, tampouco a ensejar reexame das provas ou nova apreciação do direito aplicável, como pretende o embargante no caso em apreço.

Ante o exposto, por não se verificarem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/07/2025